Tribunal: STF
Processo: RE 1603836
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. QUINQUÊNIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA DISTINTA DA PROGRESSÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA SEM EFEITO RETROATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
 I. CASO EM EXAME
1.  Recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de FRANCISCO GONZAGA MATEUS, determinando a implementação do adicional por tempo de serviço (quinquênio) e o pagamento dos valores retroativos.
 2.   Em suas razões, a parte recorrente sustentou, preliminarmente, a incompetência da justiça comum, por se tratar o pleito de vantagens trabalhistas anteriores à instituição do regime único no município e ainda impugna a concessão da gratuidade da justiça. No mérito, defende que a cumulação de benefício pleiteado (quinquênio) com a progressão funcional é inconstitucional. Requer a ainda o reconhecimento de que as alterações da Lei orgânica do município e o PCCR da categoria cessaram os efeitos do direito ao benefício após entrarem em vigor no ordenamento jurídico. Prequestionou o art. 37, XIV da CF e a tese firmada no Tema 1157 do STF. (fls.185/197)
 3.  Contrarrazões às fls.204/226.
 II.  QUESTÃO EM DISCUSSÃO
 4.   (i) definir se a parte reclamante faz jus ao pagamento do adicional por tempo de serviço (quinquênio), previsto no art. 57 da Lei Orgânica do município de Plácido de Castro.
 III.  RAZÕES DE DECIDIR
4.   A relação jurídica entre as partes é de natureza jurídico-administrativa, regulada pela Lei Orgânica Municipal, o que mantém a competência da Justiça Comum para o julgamento do feito, afastando a alegada competência da Justiça do Trabalho.
 5.   A impugnação à concessão da gratuidade da justiça não prospera, sendo aplicável a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos prevista no art. 99, § 3º, do CPC, não havendo elementos nos autos que justifiquem a revogação do benefício. O quinquênio e a progressão funcional possuem naturezas jurídicas distintas, conforme entendimento pacífico das Turmas Recursais do Estado do Acre, não havendo que se falar em violação ao art. 37, XIV, da CF/88.
 6.    As alterações legislativas, tanto da Lei Orgânica Municipal quanto do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), não possuem efeito retroativo, sendo inaplicáveis aos períodos anteriores à sua vigência.
 7.   Preenchidos os requisitos do art. 57 da Lei Orgânica Municipal, a parte autora tem direito ao adicional por tempo de serviço (quinquênio). No mesmo sentido, os julgados:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. QUINQUÊNIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO COM NATUREZA DISTINTA DA PROGRESSÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO AO RECEBIMENTO. ART. 57 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(Relator (a): Juíza de Direito Evelin Campos Cerqueira Bueno; Comarca: Plácido de Castro; Número do Processo:0700608- 94.2021.8.01.0008;Órgão julgador: 1 Turma Recursa1;Data do julgamento: 21/08/2024; Data de registro: 27/08/2024)
FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO DO ENTE MUNICIPAL RECLAMADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE CUMULAÇÃO DO QUINQUÊNIO COM A PROGRESSÃO FUNCIONAL. TEMA JÁ ANALISADO E AFASTADO NA ORIGEM. MÉRITO. DIREITO AO RECEBIMENTO. PEDIDO ALTERNATIVO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA LOM E DO PCCR DA EDUCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. MANUTENÇÃO DO JULGADO  POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Relator (a): Juíza de Direito Lilian Deise Braga Paiva; Comarca: Plácido de Castro;Número do Processo:0700608-94.2021.8.01.0008; Órgão julgador: 1“ Turma Recursal;Data do julgamento: 14/12/2022; Data de registro: 16/12/2022)
IV. DISPOSITIVO
 9.  Recurso conhecido e improvido. Fixo honorários em 10% do valor da condenação.
 Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; CPC, art. 99, § 3º; Lei Orgânica do Município de Plácido de Castro, art. 57.
 Jurisprudência relevante citada: TJ/AC, Recurso Inominado n° 00700608- 94.2021.8.01.0008, Rel. Juíza Evelin Campos Cerqueira Bueno, j. 21/08/2024. Recurso Inominado n° 0700608-94.2021.8.01.0008, Rel. Juíza Lilian Deise Braga Paiva, j. 14/12/2022.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente